Tribunal: TJDFT
Processo: 0010418-42.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANGULARIDADE ATIVA. MASSA FALIDA. OBJETO. OCUPAÇÃO E USO INDEVIDOS DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO DA MASSA. CONTRATO DE LOCAÇÃO TORNADO INEFICAZ EM FACE DA MASSA FALIDA. IMÓVEL LOCADO. UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE POR QUEM NÃO DETÉM A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. COMPOSIÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. FORMA DE MENSURAÇÃO. ALUGUERES. VALOR APURADO EM PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. LAUDO. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO APURADO. INSUBSISTÊNCIA. PERITO CO FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA E HABILITADO. APARATO TÉCNICO. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO EM CRITÉRIOS EMINENTEMENTE TÉCNICOS EM COTEJO COM AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL E DO MERCADO. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. AÇÃO REVOCATÓRIA ANTERIOR. RETOMADA DO FLUXO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ANTECEDENTE. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO (CC, ART. 202, I, e PARÁGRAFO ÚNICO). AVIAMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ANTES DO ADVENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COISA JULGADA. QUESTÕES RESOLVIDAS EM CARÁTER DEFINITIVO EM ACÓRDÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AOS DITAMES DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
2. Editada sentença e formulado apelo na sequência abordando as mesmas defesas indiretas deduzidas pelo réu em contestação, com refutação das arguições, a nuança de que o provimento sentencial, quanto à resolução de mérito, fora cassado para complementação da instrução, não implica a repristinação das arguições, à medida em que, quanto às formulações, o resolvido tanto em ambiente singular quanto recursal restara mantido, tornando inviável que sejam reprisadas ao ser editado novo provimento sentencial, porquanto restaram irreversivelmente resolvidas e recobertas pelo manto da coisa julgada (CPC, arts. 505, 506 e 507).
3. Aviada ação revocatória no ambiente da qual fora reconhecida a ineficácia do contrato de locação entabulado entre a massa falida proprietária do imóvel e o locatário, o ato citatório perfectibilizado naqueles autos interrompe o prazo prescricional incidente sobre a pretensão que assiste à massa de demandar indenização do reputado locatário e ocupante do bem pela indevida ocupação do imóvel então locado, porquanto dispusera o objeto da lide justamente sobre a natureza do vínculo havido entre ambos, afetando o direito de ação que a assiste, que não pudera ser exercitado enquanto a questão estivera sob exame em ambiente judicial (CC, arts. 202, parágrafo único, 206, §3o, IV; CPC, art. 240, §1o).
4. Sobejando inexorável a interrupção do prazo prescricional operada pelo despacho que ordenara a citação em ação revocatória antecedente que envolvera os litigantes e tivera por objeto o vínculo que mantiveram em torno do imóvel de propriedade da massa falida autora, cuja ocupação e fruição integra a causa de pedir da ação indenizatória que aviara ao ser infirmada a subsistência da locação originalmente contratada, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão indenizatória que a assiste somente voltara a fluir a partir do último ato do processo precedente que a interrompera, e, sob essa conformação, formulada a pretensão indenizatória antes do implemento do prazo incidente sobre a pretensão, inviável o reconhecimento do fenômeno extintivo (CC, arts. 202, parágrafo único, 206, §3o, IV; CPC, art. 240, §1o).
5. Assegurada a produção de prova pericial técnica destinada à exata apreensão da matéria de fato controvertida de molde a resguardar o direito à ampla defesa e contraditório assegurados à parte demandada, inviável que se avente a imprestabilidade do laudo pericial confeccionado se inexistente qualquer subsídio concreto apto a desqualificá-lo, notadamente sob o prisma de nulidade processual hábil a infirmar a sentença que acolhera as conclusões alcançadas pelo experto.
6. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada às partes oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, inclusive com a formulação de quesitação suplementar aviada após a confecção do laudo, ensejando convicção persuasiva ao julgador, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível de impregnar no processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do julgado por ter sido pautado pelo apurado pela expert nomeada.
7. Apreendida a subsistência de ocupação e fruição de imóvel por quem não é seu proprietário nem detivera a condição de locatário, à proprietária assiste o direito de ser compensada pecuniariamente pelo que deixara de fruir e pelo uso e proveito que tivera o ocupante, consoante, inclusive, orienta o princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, pois a privação da fruição dos frutos civis passíveis de serem gerados pelo bem encerra perda a ser recomposta na conformação do direito obrigacional (CC, arts. 402 e 884).
8. A indenização devida à proprietária pelo uso e fruição de imóvel de sua propriedade e pelo que deixara de fruir enquanto privada da fruição do bem que lhe pertence é traduzida pelos alugueres que poderiam ser fruídos durante todo o período em que vigera a ocupação indevida, pois representam os frutos que poderiam ser gerados pelo bem, cuja apuração, levada a efeito via de prova pericial hígida, deve ser firmada
9. Materializada a resolução de ineficácia da locação concertada em face da massa falida, deve o detentor do imóvel a ela pertencente, que anteriormente ocupara a posição de locatário, ser obrigado a compor as perdas e danos experimentadas pela titular do domínio durante todo o período de ocupação, ressalvado o vertido e o direito de ser indenizado apenas quanto às benfeitorias necessárias que agregara posteriormente ao bem, pois não pode ser reputado possuidor de boa-fé por ausência de justo título a amparar a detenção e posse em razão da nulidade do negócio que concertara com esse desiderato (CC, arts. 1.220 e 1.; CPC/15, art. 509).
10. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o réu/reconvinte não comprovara as premissas básicas da indenização pelas benfeitorias necessárias que pleiteara, ressaindo ainda que as provas que colacionara ou destoam da narrativa que articulara ou foram produzidas unilateralmente sem arrimo em elementos informativos outros, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido indenizatório que deduzira.
11. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao reconvinte o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido reconvencional que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
12. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas. Unânime.